Tribunal: TJDFT
Processo: 0744763-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Autos no 0744763-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Temistocles Grossi Agravado: Link Data Informática e Serviços S/A Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Temistocles Grossi contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0741028-63.2022.8.07.0001, assim redigida: “Admito os embargos para discussão. Além da exigência da prévia garantia do Juízo, para fins de atribuição de efeito suspensivo aos embargos, também é necessário o preenchimento do requisito para a concessão da tutela provisória (art. 919, § 1o, do CPC), o qual está presente no presente caso. A outorga de efeito suspensivo aos embargos do executado, consoante ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, "está condicionada à possibilidade de o prosseguimento da execução causar perigo manifesto de dano grave de difícil ou incerta reparação ao executado. O perigo tem de ser manifesto - patente, claro, evidente. O perigo de manifesto dano irreparável ou de difícil ou incerta reparação deve ser caracterizado a partir da qualidade especial do bem sujeito à execução que, ao ser retirado do patrimônio do executado, pode causar manifesto dano irreparável ou de difícil ou incerta reparção. O perigo de dano não está propriamente na alienação, mas na especial qualidade do bem suscetível de alienação. "("in" Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a edição, ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2015, p. 859, comentário 3). No entanto, em que pese a garantia do juízo não estar presente, é possível a concessão de efeito suspensivo, de forma excepcional, quando a parte embargante demonstrar a relevância de sua argumentação.Nesse sentido, colaciono julgado abaixo, deste E. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. AGRAVO PROVIDO. 1. Como regra, os embargos à execução de título extrajudicial não são dotados de efeito suspensivo. Para a concessão do efeito suspensivo, além do requerimento do embargante, deverão estar presentes os seguintes requisitos, concomitantemente: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo; e c) garantia do Juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. 2. Embora se admita, em sede jurisprudencial e excepcionalmente, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de execução em que não houve penhora, caução ou depósito, para tanto a parte embargante deve demonstrar inequivocamente a relevância de sua argumentação, instruindo o feito com provas que se revelem suficientes para evidenciá-la, o que não parece ser o caso dos autos. 3. Considerando que a execução não se encontra garantida, a pretensão recursal dos embargantes, ora agravados, de atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução encontra óbice no que estabelece o art. 919, § 1o, do CPC. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1649078, 07166833620228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 31/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme se verifica, o Embargante alega que o Embargado está perquirindo uma dívida já paga, razão pela qual o título executivo seria inexigível. Para tanto, colaciona aos autos diversos documentos/comprovantes - cheques e transferências bancárias, consoante id's 157333603 e seguintes - em que se figura como beneficiária a pessoa de DAVI CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL (CNPJ: 09.260.198/0001-17). Aduz que os pagamentos foram efetuados em favor da referida pessoa a pedido do próprio Embargado, que é sócio da referida pessoa jurídica. As datas dos referidos documentos/comprovantes são, inclusive, posteriores à data de formação do título executivo. Nesse sentido, em pesquisa ao SNIPER nesta data - doc. em anexo -, verifica-se que o Embargado, de fato, figura como sócio da mencionada pessoa jurídica, de modo que as alegações do Embargante podem se revestir de determinada veracidade - com risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. Assim, por prudência, com espeque no art. 919, §1o, do CPC, atribuo efeito suspensivo aos presentes embargos. Esclareço que eventual liberação de valores bloqueados deverá ser requerida por meio de petição nos autos da execução. Traslade-se cópia da presente decisão para os autos da execução, a fim de que seja observada, associando-se ambos os processos, caso não o feito. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado intimado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC”. (grifos no original) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 52547971), em breve síntese, que é indevida a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução sem a necessária garantia ao Juízo, de acordo com a norma prevista no art. 919, §1o, do Código de Processo Civil. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja determinado na origem o prosseguimento da marcha processual. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo do recurso e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos presentes autos (Id. 52547972). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso o recorrente pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a “probabilidade” de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução manejados pela sociedade anônima agravada. A respeito do tema é necessário ressaltar que os embargos à execução não são dotados de efeito suspensivo automático, salvo nas hipóteses em que, mediante requerimento do embargante, forem constatados os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória e o devedor oferecer a respectiva garantia, nos termos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil. Na presente hipótese não há notícias de que a agravada tenha oferecido a garantia ao Juízo, situação que já se mostra suficiente para inviabilizar o deferimento do requerimento de suspensão do curso do processo originário, devendo ser privilegiado o exercício do contraditório a ser instaurado nos embargos à execução (art. 917 do CPC). A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. 1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução requer o preenchimento dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC, entre os quais, a garantia do juízo. 2. A dispensa da garantia ao deferimento do efeito suspensivo encerra excepcionalidade, inexistindo, na espécie, argumentação sólida no sentido da impossibilidade de a parte embargante-agravante prestá-la, tampouco demonstração de insuficiência patrimonial. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão no 1764970, 07298196620238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 13/10/2023.) (Ressalvam-se os grifos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONCESSÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, o Juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 2. A jurisprudência admite, em situações excepcionais, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, sem que tenha sido prestada a caução, quando, de forma inequívoca, o embargante demonstre a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica na hipótese dos autos. 3. No caso, os fatos alegados pelo agravante necessitam de dilação probatória e não servem, de plano, para a suspensão da execução. Assim, ausentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como não demonstrada a efetiva impossibilidade de garantia do juízo, não há que se falar em reforma da decisão agravada que recebeu os embargos à execução, porém indeferiu o pedido de efeito suspensivo. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão no 1764528, 07161253020238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 11/10/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. I - Consoante disciplina o art. 919, §1o, do CPC, para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, deverão estar presentes, concomitantemente, os requisitos para concessão da tutela provisória e a garantia do Juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. Ausente a garantia da execução, indefere-se o efeito suspensivo aos embargos à execução. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão no 1732380, 07187001120238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 8/8/2023.) (Ressalvam-se os grifos) Nesse contexto está devidamente demonstrada a verossimilhança das alegações articuladas pelo recorrente. Também foi demonstrado o requisito inerente ao risco de dano grave ou de difícil reparação, pois a indevida suspensão do curso do processo na origem pode prejudicar a satisfação do crédito vislumbrado pelo recorrente. Feitas essas considerações, como não houve a anunciada garantia da execução, suspendo os efeitos da decisão que deu efeito suspensivo aos embargos à execução e determino o prosseguimento do curso do processo de execução. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 27 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator